Tribunal: STF
Processo: RE 1317364
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vita que o recurso extraordinário versa sobre tema examinado por esta Corte no RE 586.068-RG/PR – Tema 100 (documento eletrônico 36).
    A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não há decisão de mérito publicada nos autos do RE 586.068-RG/PR (documento eletrônico 37).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso não merece conhecimento. 
    Isso porque o ato judicial previsto no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. 
    É de se registrar que o mencionado ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no art. 203 do CPC/2015, verbis: 
    “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
    § 1° Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 
    § 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. 
    § 3° São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. 
    § 4° Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da irrecorribilidade dos despachos que determinam a devolução dos autos à origem para a observância da sistemática da repercussão geral. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE 784.034-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
     “ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQÜENTE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (‘AGRAVO INTERNO’), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO” (AI 503.064-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido” (AI 811.626-AgR-AgR/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator